Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. EXECUÇÃO DA LIMINAR. ATO PRÉVIO. CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, após a apreensão do bem, o devedor terá prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. Além disso, o prazo de quinze dias para apresentação de resposta é contado da execução da liminar.
2. A especificidade do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 comprova que a execução da liminar de busca e apreensão do bem é ato prévio à citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.